Tribunal: TJES
Processo: 5002866-83.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002866-83.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: EMERENCIANO RESENDE DE SOUSA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002866-83.2022.8.08.0014

RECTE.: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A

RECDO.: EMERENCIANO RESENDE DE SOUSA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese da parte autora

O requerente alega, em síntese, que percebeu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, realizados pelo requerido, decorrentes de empréstimo consignado não contratado. Aduz que não solicitou o referido montante, não tendo pactuado os apontados negócios jurídicos. Pede indenização por danos morais, a declaração de nulidade do contrato e restituição em dobro dos valores descontados.

Não apresentou contrarrazões recursais, conforme certidão ao ID 3232816.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 3232812), pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que seja reformada a sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais, eis que os contratos foram devidamente celebrados pela parte autora. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, bem como que seja determinada a compensação de valores conforme o artigo 368 do Código Civil.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 3232807) dispôs que: “Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DECLARAR nulos os contratos de empréstimos consignados ns. 620935849e 625429059 e, por consequência, DECLARAR inexistente todos os débitos dele decorrente, e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referentes aos indigitados contratos no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). DETERMINAR a parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize depósito judicial em conta à disposição deste Juízo do valor creditado em sua conta decorrente dos empréstimos (R$ 4.836,52) e (R$ 3.695,69). CONFIRMAR a decisão provisória de ID 13693797. CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, na forma simples, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, a serem apurados em eventual fase de cumprimento de sentença, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada, sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem. CONDENAR a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros pela SELIC desde o presente arbitramento, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função)”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Na análise das preliminares levantadas, entendo que o caso não comporta a produção de prova oral, razão pela qual desnecessária a designação de Audiência de Instrução e Julgamento, inexistindo o alegado cerceamento de defesa.

Da mesma forma, desnecessária a produção de prova pericial no caso, posto que a demanda pode ser julgada através de uma simples análise dos documentos produzidos, eis que apenas se procederá ao julgamento para a hipótese de erro grosseiro, considerando, ainda, os demais elementos de cognição carreados aos autos. Por tais razões, rejeito ambas as preliminares.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do magistrado de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que o Recorrido realizou a solicitação dos referidos empréstimos.

Destaca-se que há erro grosseiro na confecção do contrato, qual seja a discrepância entre as assinaturas constantes nos contratos supostamente assinados por ele (ID 3232660 e ID. 3232661) e na sua carteira de identidade (ID. 3232644). Através da comparação entre as assinaturas se pode perceber que divergem em diversos aspectos, inclusive na quantidade de letras constantes na rubrica, erro que o autor não cometeria. Salta aos olhos, ainda, o fato de que o autor deixa de assinar documentos à inicial, apenas carimbando sua impressão digital, mediante assinatura de testemunhas.

Ademais, em que pese seja casado, o estado civil do autor consta como “solteiro” nos contratos juntados pela ré; o endereço residencial deste também é diverso do indicado à inicial (ID. 3232650), detalhes que indicam a ocorrência de fraude, no caso presente.

Dessa forma, entendo que não restou comprovado que o Autor realizou qualquer contratação junto ao banco Requerido, tratando-se de fraude.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o Autor, ora Recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por este, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Por fim, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Por fim, autorizo a compensação dos valores, na forma do art. 368 do CC, com a devida correção monetária e juros moratórios legais, evitando-se o enriquecimento sem causa, a partir do recebimento, eis que requerente e requerido tornaram-se credores e devedores, conferindo parcial provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para autorizar que seja compensado/abatido do montante da condenação os valores recebidos pelo autor, no valor de R$ 4.836,52 e R$ 3.695,69, com correção monetária e juros moratórios legais a partir do depósito dos valores na conta do autor, mantendo nos demais termos a r. sentença guerreada. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.